Tribunal: TJDFT
Processo: 0747632-72.2024.8.07.0000
Órgão julgador: SANDRA REVES
Órgão colegiado: 7a Turma Cível
Data de publicação: 2024-11-11

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS 7a Turma Cível Gabinete da Desa. Sandra Reves Vasques Tonussi NÚMERO DO PROCESSO: 0747632-72.2024.8.07.0000 CLASSE JUDICIAL: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: CENTRO DE ENSINO WGS LTDA - ME AGRAVADO: LEILA FERREIRA BRITO D E C I S Ã O 1. Trata-se de agravo de instrumento interposto por Centro de Ensino WGS LTDA EPP contra decisão proferida pelo Juízo da 2a Vara Cível de Ceilândia (ID 215473278 do processo n. 0732213-08.2021.8.07.0003) que, nos autos do cumprimento de sentença movido contra Leila Ferreira Brito, indeferiu o pedido de inclusão de terceiro no polo passivo do cumprimento de sentença. Em suas razões recursais (ID 65971793), a parte agravante afirma que ambos os genitores respondem solidariamente pelas despesas com a educação dos filhos menores, ainda que somente um deles tenha constado no título executivo. Faz referência aos artigos 205 e 229, ambos da Constituição Federal, e aos artigos 22 e 55, ambos da Lei n. 8.069/90. Aduz que o Código Civil reconheceu a solidariedade entre os cônjuges em relação a dívidas, mesmo quando contraídas por apenas um dos consortes. Faz alusão aos artigos 1.643 e 1.644, ambos do Código Civil. Alega que a responsabilidade decorre do poder familiar. Alude a entendimentos jurisprudenciais deste e. Tribunal de Justiça e do c. STJ que supõe corroborarem suas razões recursais. Reitera o cabimento da inclusão do genitor da menor no polo passivo em virtude de legitimidade extraordinária a ele concedida por força de sua responsabilidade financeira legal. Por entender presentes seus requisitos, requer a antecipação da tutela recursal para que se determine desde logo a inclusão do pai da menor no polo passivo do cumprimento de sentença. Ao final, pleiteia o conhecimento e provimento do agravo, para que seja reformada a r. decisão agravada, confirmando-se a medida requerida em antecipação de tutela. Preparo recolhido (ID 65971794). É o relato do necessário. Decido. 2. O inciso I do art. 1.019 do CPC autoriza ao relator a atribuir efeito suspensivo ao recurso ou deferir, em antecipação de tutela, no todo ou em parte a pretensão recursal logo após o recebimento do agravo. Especificamente em relação à tutela de urgência, o art. 300 do CPC não autoriza sua concessão sem que se façam minimamente presentes os pressupostos que elenca: probabilidade do direito e perigo de dano ou risco ao resultado útil do processo. Na hipótese, reputam-se presentes tais requisitos. Conforme relatado, cuida-se na origem de cumprimento de sentença decorrente de ação monitória para cobrança de mensalidades escolares inadimplidas movido pela agravante contra Leila Ferreira Brito Ao ID origem 214733849 requereu a agravante a inclusão do genitor da infante, o Sr. Sandro Murilo Barreto Rocha, no polo passivo do cumprimento de sentença com base na responsabilidade solidária deste na educação de sua filha. Acerca do assunto, verifica-se que os pais são solidários na responsabilidade pela educação dos filhos menores, conforme disposição dos arts. 22 e 55 do Estatuto da Criança e do Adolescente. Como a solidariedade, em casos como tais, decorre da lei, malgrado um dos genitores não tenha figurado no contrato de prestação de serviços educacionais celebrado entre o outro genitor (mãe) e a entidade escolar em favor do filho comum, constata-se sua legitimidade extraordinária (pai), nos termos dos arts. 265, 1.643 e 1.644, todos do Código Civil. Nesse sentido, o entendimento perfilhado pelo c. Superior Tribunal de Justiça: CIVIL. AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. RECURSO MANEJADO SOB A EGIDE DO NCPC. ACAO DE EXECUCAO DE TITULO EXTRAJUDICIAL. INOVACAO DE ARGUMENTO. IMPOSSIBILIDADE. MATERIA PRECLUSA. MENSALIDADES ESCOLARES. COBRANCA DE DIVIDA. GENITOR QUE NAO CONSTA COMO RESPONSAVEL FINANCEIRO NO CONTRATO DE PRESTACAO DE SERVICOS. LEGITIMIDADE PASSIVA EXTRAORDINARIA. PRECEDENTES DA TERCEIRA TURMA. DECISAO MANTIDA. AGRAVO INTERNO NAO PROVIDO. (...) 3. Na esteira de precedentes da Terceira Turma, "os pais, detentores do poder familiar, tem o dever de garantir o sustento e a educação dos filhos, compreendendo, ai, a manutenção do infante em ensino regular, pelo que deverão, solidariamente, responder pelas mensalidades da escola em que matriculado o filho" (REsp n. 1.472.316/SP, Rel. o Ministro PAULO DE TARSO SANSEVERINO, j. 5/12/2017, DJe 18/12/2017). 4. Não sendo a linha argumentativa apresentada capaz de evidenciar a inadequação dos fundamentos invocados pela decisão agravada, o presente agravo não se revela apto a alterar o conteúdo do julgado impugnado, devendo ele ser integralmente mantido em seus próprios termos. 5. Agravo interno não provido. (AgInt no REsp n. 1.966.736/DF, relator Ministro Moura Ribeiro, Terceira Turma, julgado em 28/3/2022, DJe de 30/3/2022.) Na mesma linha, julgados deste e. Tribunal de Justiça, inclusive desta e. 7a Turma: AGRAVO DE INSTRUMENTO. DIREITO CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. EXECUÇÃO DE TÍTULO EXECUTIVO EXTRAJUDICIAL. CONTRATO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS EDUCACIONAIS. RESPONSÁVEL FINANCEIRO. GENITOR. INCLUSÃO DO GENITOR QUE NÃO CONTRATOU OS SERVIÇOS. LEGITIMIDADE PASSIVA EXTRAORDINÁRIA. SOLIDARIEDADE DOS PAIS NAS DESPESAS DO FILHO COMUM. POSSIBILIDADE. ARTS. 1.634, 1.643 E 1.644 DO CÓDIGO CIVIL. ARTS. 22 E 55 DO ECA. DECISÃO REFORMADA. 1. No processo de execução, a regra quanto à legitimidade passiva ordinária é que deverá figurar no polo passivo aquele que consta subscrito no título executivo exequendo, como dispõe o art. 779, inciso I, do CPC. 2. Todavia, há legitimidade passiva extraordinária advinda da solidariedade obrigacional entre genitores em relação a dívidas contraídas para a educação dos filhos em comum, nos termos dos arts. 1.634, 1.643 e 1.644 do Código Civil, bem como dos arts. 22 e 55 do Estatuto da Criança e do Adolescente. 3. A legislação confere solidariedade às obrigações contraídas para a manutenção da prole, tais como aquelas direcionadas à educação dos filhos em comum, o que torna possível a execução em face do outro genitor, em caráter extraordinário, ainda que as despesas tenham sido contraídas somente por um dos provedores. 4. Deve ser reconhecida a solidariedade da obrigação de arcar com os custos de educação entre os progenitores, e, portanto, a legitimidade passiva extraordinária do genitor para figurar na execução, no limite do débito gerado pelo contrato de sua filha. 5. Agravo conhecido e provido. Decisão reformada. (Acórdão 1871941, 07155525520248070000, Relator(a): Roberto Freitas Filho, 3a Turma Cível, data de julgamento: 29/5/2024, publicado no PJe: 12/6/2024. Pág.: Sem Página Cadastrada.) CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. AÇÃO DE EXECUÇÃO. PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS EDUCACIONAIS. CONTRATANTE. LEGITIMIDADE PASSIVA EXTRAORDINÁRIA. GENITOR QUE NÃO FIGUROU NO CONTRATO. POLO PASSIVO DA EXECUÇÃO. INCLUSÃO. POSSIBILIDADE. 1. O disposto no art. 1.634, do CC, prevê que compete a ambos os pais, qualquer que seja a sua situação conjugal, o pleno exercício do poder familiar, que consiste em, quanto aos filhos, dirigir-lhes a criação e a educação. 2. A jurisprudência do colendo Superior Tribunal de Justiça tem se posicionado pela legitimidade passiva extraordinária do(a) genitor(a) para figurar no polo passivo de ação de execução de título extrajudicial referente às mensalidades escolares contraídas em nome do(s) filho(s), ainda que não conste como responsável financeiro no contrato de prestação de serviços. 3. A linha de raciocínio da tese emanada pela Corte Superior fundamenta-se no fato de que se trata de dívida contraída em benefício da família, especialmente quando os genitores são casados ou companheiros. Contudo, o precedente também autoriza a inclusão de genitores separados ou divorciados, pela justificativa de que permanecem com a obrigação educacional solidária em decorrência das normas insculpidas no ECA. 4. Embora o genitor do educando não haja subscrito o contrato de prestação de serviços educacionais, a sua responsabilidade tem gênese no próprio poder familiar, do que se conclui por sua legitimidade para ser incluído no polo passivo da ação de execução proposta na origem. 5. Agravo de instrumento conhecido e provido. (Acórdão 1859138, 07024705420248070000, Relator(a): CARMEN BITTENCOURT, 8a Turma Cível, data de julgamento: 7/5/2024, publicado no DJE: 29/5/2024. Pág.: Sem Página Cadastrada.) AGRAVO DE INSTRUMENTO. EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL. PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS EDUCACIONAIS. COBRANÇA DE MENSALIDADES. CONTRATO FORMALMENTE CELEBRADO PELO PAI. SOLIDARIEDADE. LEGITIMIDADE PASSIVA DE AMBOS OS GENITORES. RECURSO CONHECIDO E PROVIDO. 1. Trata-se, na origem, de ação de execução de título extrajudicial, consistente em contrato celebrado formalmente entre instituição de ensino e o pai da criança, que teve por objeto a prestação de serviços educacionais ao filho. O agravo interposto almeja a inclusão, no polo passivo, da genitora que não figurou como parte no instrumento contratual. 2. Os pais são solidários na responsabilidade pela educação dos filhos menores, conforme disposição dos arts. 22 e 55 do Estatuto da Criança e do Adolescente. Como a solidariedade, em casos como tais, decorre da lei, malgrado a genitora não tenha figurado no contrato de prestação de serviços educacionais celebrado entre o outro genitor e a entidade escolar em favor do filho comum, constata-se sua legitimidade extraordinária para ser incluída no polo passivo da ação de execução, nos termos dos arts. 265, 1.643 e 1.644, todos do Código Civil. Precedentes do STJ. 3. Recurso conhecido e provido. (Acórdão 1828469, 07495245020238070000, Relator(a): SANDRA REVES, 7a Turma Cível, data de julgamento: 6/3/2024, publicado no PJe: 26/3/2024. Pág.: Sem Página Cadastrada.) Assim, da análise inicial dos autos, revela-se, de plano, a probabilidade do direito da parte agravante quanto à inclusão de Sandro Murilo Barreto Rocha no polo passivo da demanda. Isso porque o documento de ID da origem 128469083 – Pág. 13 indica a pessoa mencionada como genitor da criança a que foi prestado os serviços educacionais. Posto isso, em um juízo de cognição sumária, há legitimidade extraordinária do genitor para responder pelo débito dos serviços prestados pela agravante em favor de sua filha. No que tange ao segundo requisito, igualmente, existe perigo de dano ou risco ao resultado útil do processo, visto que seria imposto óbice injustificado à satisfação do crédito almejado. Por fim, anote-se que a matéria será analisada com a profundidade necessária quando do julgamento pelo e. Colegiado. 3. Ante o exposto, defiro o pedido de antecipação dos efeitos da tutela recursal para incluir o genitor, Sandro Murilo Barreto Rocha, no polo passivo dos autos da origem, tal como consta na petição de ID origem 214733849. Publique-se. Comunique-se o Juízo de origem, nos termos do art. 1.019, I, do CPC. Intime-se a parte agravada para responder ao recurso, nos termos do art. 1.019, II, do CPC. Após, retornem conclusos. Brasília, 7 de novembro de 2024. Sandra Reves Vasques Tonussi Relatora